Tribunal: TJMT
Processo: 1016772-77.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016772-77.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ADIR ENAR DE VLIEGER
RECORRIDO: AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS
Vistos.
Diante da resposta de ofício de id 95981963, intime-se a parte exequente, ora recorrida, para informar se houve a citação do espólio, como determinado na decisão de id 84997487.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça